Tribunal: TJDFT
Processo: 0716889-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ART. 860 DO CPC. RESERVA DE CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão interlocutória que deferiu a penhora sobre crédito do executado em outro processo.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a possibilidade de averbação de penhora no rosto dos autos em favor do exequente, referente ao direito pleiteado pelo executado em outro processo.
III. Razões de decidir.
3. A penhora no rosto dos autos, modalidade de execução do patrimônio do devedor que possui crédito a receber noutra demanda, encontra-se prevista no art. 860 do CPC, o qual possibilita a penhora sobre direito futuro e eventual que venha a caber ao executado.
4. Notadamente, compete ao Juízo responsável pelo objeto da constrição, após resolvida aquela lide, deliberar acerca da disponibilização da quantia, bem como proceder a transferência dos valores em conformidade com a ordem de penhora e preferências creditórios. Inclusive, isto subsiste de forma a impedir que o executado, autor da demanda sobre a qual recairá a ordem para satisfação do débito em aberto, promova atos que prejudiquem seus credores.
5. A situação descrita nos autos não evidencia tumulto processual ou violação às normas processuais.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “1 – A penhora no rosto dos autos é modalidade de constrição de ativos previsto no art. 860 do CPC, que visa alcançar créditos em nome daquele que tem tal direito reconhecido em outro processo judicial, no qual figura como credor. 2 – A possibilidade de penhora no rosto dos autos está expressamente prevista no art. 860 do CPC, no qual também está estabelecido o procedimento a ser adotado para sua averbação. Nesse sentido, compete ao Juízo responsável pelo objeto da constrição, após resolvida aquela lide, deliberar acerca da disponibilização da quantia, bem como proceder a transferência dos valores em conformidade com a ordem de penhora e preferências creditórias.”